Tribunal: TJDFT
Processo: 0731826-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731826-02.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CVA INSTITUTO DE EDUCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA, CAROLINA AMENO TEIXEIRA DE MACEDO AGRAVADO: WEJA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA e CAROLINA AMENO TEIXEIRA DE MACEDO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos da Ação de Despejo n. 0709780-07.2021.8.07.0004, proposta por WEJA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 95461065 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu liminar, para determinar a desocupação voluntária do imóvel localizado na Quadra 43, Lote 85, loja 01 e 1o Pavimento, Setor Leste, Gama – DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes postulam a concessão da gratuidade de justiça e afirmam que, no imóvel locado, encontra-se estabelecida uma instituição de ensino autorizada a funcionar e fiscalizada pelo Poder Público, com mais de 1.000 (mil) alunos, em cursos de especialização e preparatórios, de modo que o cumprimento imediato da ordem de desocupação poderá causar danos irreparáveis, em especial aos professores, funcionários e alunos. Ressaltam as agravantes que, ao caso em apreço, deve ser observado o prazo mínimo de 6 (seis) meses e o máximo de 1 (um) ano, cabendo ao magistrado adotar medidas para que a desocupação coincida com o período de férias escolares, na forma prevista no § 2o, do artigo 63, da Lei de Locações. Ao final, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar o cumprimento da ordem de desocupação até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pleiteiam a reforma do r. decisum vergastado, para que a ordem de desocupação observe o regramento previsto no § 2o, do artigo 63, da Lei de Locações. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 29691235, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. Os agravantes promoveram o recolhimento do preparo recursal (ID 29988713). A agravada ofertou contrarrazões (ID 30005064), sustentando que a empresa ré não é uma instituição de ensino autorizada e fiscalizada pelo poder público, circunstância que torna inaplicável, em seu favor, a regra inserta no § 2o, do artigo 63, da Lei de Locações. Pugna, assim, pela manutenção da r. decisão vergastada. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão vergastada. Ao dispor sobre o prazo para desocupação voluntária de imóvel, em ações de despejo, a Lei n. 8.245/1991 assim estabelece: Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (...) § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. Conforme se extrai do dispositivo ora reproduzido, a extensão do prazo para a desocupação do imóvel somente é destinada a “estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público”, em razão da relevância social dos serviços prestados. A respeito desta previsão legal, Silvio de Salvo Venosa, tece as seguintes considerações: Quanto aos estabelecimentos de saúde e ensino, a nova Lei qualificou o seu conceito, trazendo para o seu amparo esses locatários quando autorizados e fiscalizados pelo Poder Público. [...]. Embora se amplie o horizonte protetivo, continuam fora dessa proteção os cursos que ministram aulas privadas ou conhecimentos que independem de qualquer autorização ou fiscalização, [...]. Tais locações não albergam estabelecimentos de ensino, como quer a lei”.2 A Lei no 9.394/1996, ao dispor sobre as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece que a educação escolar é composta de: (I) educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; e (II) educação superior. In casu, a agravante ministra cursos preparatórios para ingresso em faculdades e concursos públicos, não se tratando de instituição destinada ao desenvolvimento de atividade ensino regular, fiscalizada pelo Ministério da Educação. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelos agravantes, não há como ser aplicada em seu favor a regra inserta no artigo 63, § 2o, da Lei n. 8.245/1991. Com efeito, o conceito de “estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público” deve ser interpretado de forma restritiva, abarcando apenas as instituições de ensino regular, na forma prevista no artigo 21 da Lei no 9.394/1996, não podendo ser estendido a instituições destinadas a ministrar cursos preparatórios para ingresso em cargos públicos e no ensino superior. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar casos semelhantes, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL COMBINADA COM DESPEJO E COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 63, PARÁGRAFO 2°, DA LEI 8.245/1991. REGRA DIFERENCIADA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE IDIOMA. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter fins lucrativos ou não, o benefício da Justiça Gratuita somente pode ser concedido à pessoa jurídica que comprovar não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. 2. Afasta-se o argumento de conexão entre a presente ação e a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, pois ausente identidade entre os pedidos ou as causas de pedir das demandas, conforme artigo 55 do Código de Processo Civil. 3. O artigo 63, parágrafo 2o, da Lei 8.245/1991, prevê um maior prazo para a desocupação do imóvel quando se tratar de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público. 4. Por se tratar de uma restrição ao direito fundamental de propriedade, faz-se necessária uma interpretação restritiva do referido permissivo legal. Assim, ao termo instituição de ensino não se enquadra todo e qualquer estabelecimento de instrução, mas somente aqueles em que o interesse social se faz presente e nos quais é ministrada uma instrução regular submetida à fiscalização do Ministério da Educação. 5. Um curso de idiomas não se enquadra nos requisitos legais, razão pela qual instituições dessa natureza não fazem jus aos privilégios contidos no dispositivo em exame, consoante precedentes desta Corte e do Superior Tribunal De Justiça. 6. Ademais, haveria ainda a necessidade de comprovação pela instituição de ensino de estar autorizada e de ser fiscalizada pelo Poder Público. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1092491, 20170110127662APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJE: 30/4/2018. Pág.: 472/479) – grifo nosso. CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL COMBINADA COM DESPEJO E COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUITAÇÃO DE ALUGUERES EM ATRASO. ÕNUS PROCESSUAL DESATENDIDO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. ARTIGOS 53 E 63, PARÁGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO, DA LEI 8.245/91. REGRA DIFERENCIADA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE IDIOMA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES STJ E DO TJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DIREITO DE PROPRIEDADE. ENSINO REGULAR. SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não tendo se desincumbido de provar os alegados pagamentos, deixando de apresentar os competentes recibos ou outros comprovantes regulares da noticiada quitação, ônus processual que recaiu sobre o apelante, torna-se inviável admitir a argumentação de que teria pago alguns dos aluguéis em atraso, os quais não teriam sido consideradas no cálculo da condenação. 2. Mesmo que se aplicasse ao caso o contido no art. 53 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), permaneceria correta a sentença que, diante do contrato de locação anexado aos autos e da presunção de veracidade que recaíra sobre os fatos descritos na petição inicial, considerando o inadimplemento de parcelas de aluguel, rescindiu o contrato de locação, concedeu ordem de despejo e condenou o requerido a pagar os débitos em atraso, inclusive eventuais aluguéis vincendos e não pagos até a efetiva desocupação do imóvel. 3. A expressão instituição de ensino, prevista no art. 53, caput, e art. 63, §§ 2o e 3o, da Lei do Inquilinato, não enquadra todo e qualquer estabelecimento de instrução, mas somente aqueles em que o interesse social se faz presente, mormente, os que se emolduram no sistema educacional pátrio, cuja programação está contida no Título VIII, Capítulo III, Seção I, da Constituição Federal. 4. Tratando de impor uma restrição ao direito fundamental de propriedade, impera que o referido permissivo seja interpretado restritivamente. Portanto, instituições de ensino, de acordo com as regras em comento, são aquelas que ministram instrução regular e que se submetem à fiscalização do Ministério da Educação. 5. Embora reste confirmado pela locadora que funcionava no local um curso de idiomas, tenha-se presente que instituições dessa natureza não fazem jus aos privilégios contidos nos dispositivos legais em exame, consoantes precedentes desta Corte e do STJ. 6. O fato de a locadora reconhecer o funcionamento de um curso de inglês no imóvel também não socorreria o apelado, posto que, ainda que se aplicasse a este tipo de estabelecimento a prerrogativa diferenciada em exame, ele deixou de comprovar que a instituição tinha autorização do Poder Público para funcionar e que seria fiscalizada por este. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 709026, 20120610051362APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2013, publicado no DJE: 9/9/2013. Pág.: 132) – grifo nosso. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal quanto a extensão do prazo para desocupação do imóvel locado, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juízo de Direito da Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos, tendo em vista que a parte agravada já apresentou contrarrazões. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________________________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. Lei do inquilinato comentada: doutrina e prática. 11a edição. Editora Atlas, p. 241/242.